Tribunal: TJPA
Processo: 0014582-93.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014582-93.2018.8.14.0006

APELANTE: MARLON DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2º, II e §2° - A, I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP – PENA DE 05 (CINCO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Inocorrência.
A materialidade do delito restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de apresentação, depoimentos das testemunhas no inquérito policial (fl. 03/06), bem como pelo boletim de ocorrência (fl. 13 – IPL). A autoria, de igual forma, restou provada por meio das declarações das testemunhas, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
REFORMA DA PENA BASE – Impossibilidade.
Estabelecida em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar as sua aplicação acima do mínimo estipulado em lei.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1°, DA LEI 13.654/2018 – Insubsistência.
Apenas se declara a invalidade de uma lei, de forma excepcional, quando se constata que fora editada em desconformidade com as normas previstas constitucionalmente, o que não se demostra no caso em comento, uma vez que a lei 13.654, de 2018, que revogou o inciso I, do §2°, do artigo 157, do CP e incluiu ao dispositivo, o §2°-A, dispondo que a pena aumenta-se de 2/3, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, restando em perfeita consonância com a Constituição Federal.
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA NO GRAU MÍNIMO – Rejeição.
Devidamente fundamentada pelo juízo
a quo.

REDUÇÃO DA PENA REFERENTE A TENTATIVA, NA METDADE OU ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade.

O
quantum
referente a tentativa, aplicado pelo juízo sentenciante em 1/3, vez que se aproximou de sua consumação.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARLON DOS SANTOS RODRIGUES,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta da denúncia, que no dia 05 de dezembro de 2018, o ora denunciado, na companhia de um terceiro não identificado e com emprego de arma de fogo, tentou subtrair mediante grave ameaça, os pertences da vítima Roberto Albuquerque Ataíde Alves.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia para condenar Marlon dos Santos Rodrigues, nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II e §2°, A, c/c artigo 14, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a reforma da pena base, bem como que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 1°, da Lei 13.654/2018, afastando-se a aplicação da majorante prevista no artigo 157, §2° - A, I, do CP, redimensionando a pena aplicada naquilo que for cabível, de acordo com a redação original do dispositivo legal revogado pela legislação impugnada, incidência da majorante do concurso de pessoas e uso de arma de fogo no patamar mínimo e redução da pena referente à tentativa, no patamar da 1⁄2 ou acima do mínimo legal e ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas.

A materialidade do delito restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de apresentação, depoimentos das testemunhas no inquérito policial (fl. 03/06), bem como pelo boletim de ocorrência (fl. 13 – IPL).

A autoria, de igual forma, restou provada por meio das declarações das testemunhas, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Roberta Albuquerque Ataíde Alves, declarou que reconheceu o apelante, que na delegacia os policiais mostraram a foto de dois nacionais, que reconheceu apenas um, que estava saindo da sua residência e ao andar alguns metros, dois nacionais em uma moto o abordaram, que lhe apontaram a arma, foi quando recuou, correu e jogou os seus pertences para o muro da vizinha, que os assaltantes ficaram com raiva e atiraram em suas pernas, que reconhece o apelante como o autor do disparo.

A testemunha de acusação José Domingos Pimenta Viana, policial militar, que participou das diligências que culminaram com a prisão do apelante, que estava presente quando o mesmo foi reconhecido pela vítima, que a vítima reconheceu o ora denunciado quando estavam na UPA, que foi acionado via rádio para prestar apoio na rua Antônio Barbosa, que se deslocou ao local informado e encontrou a vítima ferida com tiros nas pernas, que a vítima foi abordada por dois nacionais em uma moto e que tentaram roubar a sua mochila, que a vítima reagiu e jogou a mochila por cima de um muro e em razão disso foi alvejado pelo nacional que estava no carona da motocicleta, que foi solicitado uma ambulância para a vítima e continuou lá, que a ambulância conduziu a vítima para a UPA do Distrito, que em seguida escutou via rádio que duas pessoas foram fazer um assalto em uma motocicleta quando a vítima reagiu e alvejou o carona da moto, que a vítima na upa reconheceu o apelante como autor do disparo.

O policial militar Neliton da Silva Soares, aduziu que participou das diligências que culminaram com a prisão do apelante, que no assalto a vítima foi baleada nas pernas, que a mesma reconheceu o apelante como autor do assalto e que efetuou o disparo.

A testemunha Bruno Fabiano Rodrigues Araújo, policial militar corroborou, declarando que a vítima reconheceu o apelante como um dos assaltantes que o baleou.

Por sua vez, em seu interrogatório, o apelante Marlon dos Santos Rodrigues, declarou que a acusação é falsa, que no dia dos fatos estava realizando assalto com comparsa usando um simulacro, que no momento do assalto a vítima reagiu efetuou disparos e por isso foi levado a UPP, que não estava armado.

Dessa forma, não há como absolver o apelante, posto que autoria e materialidade devidamente comprovadas, principalmente pelas declarações da vítima, corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos testemunhais.

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

De igual forma, deve ser mantida a pena base aplicada pelo juízo
a quo,
em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias multa, por ter valorado como negativas a culpabilidade e circunstâncias do crime, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial negativa, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

Requer ainda, que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 1°, da Lei 13.654/2018, afastando-se a aplicação da majorante prevista no artigo 157, §2° - A, I, do CP, redimensionando a pena aplicada naquilo que for cabível, de acordo com a redação original do dispositivo legal revogado pela legislação impugnada, incidência da majorante do concurso de pessoas e uso de arma de fogo no patamar mínimo.

É sabido que a majorante do emprego de arma, contida no inciso I, do §2°, do artigo 157, do CP, foi revogada, expressamente, com o advento da Lei 13.654/18, de vigência imediata, com publicação no dia 24/04/2018, em que a majorante relativa ao uso de arma branca, deixou de existir, o uso de arma no entanto, continuou caracterizado como causa especial de aumento de pena, mas agora no §2° - A, I do artigo 157, do CP, cuja redação anuncia que, “a pena aumenta-se de 2/3: I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo (...)”, entretanto, a defesa questiona, que o legislador, ao estabelecer a causa de aumento de forma fixa, em 2/3, possibilitou qualquer tipo de graduação pelo julgador no caso concreto, em afronta ao princípio da individualização da pena, disposto no artigo 5°, XLVI, da Constituição Federal de 1988.

Ressalto, inicialmente, que nos termos do artigo 97 da CF, o órgão fracionado, pode, sem ofensa à cláusula de reserva de plenário, rejeitar a arguição de inconstitucionalidade., isso porque todas as leis gozam de presunção de constitucionalidade, sendo desnecessária declaração formal para tanto e tampouco submissão ao Órgão Especial, segundo porque o Código de Processo Civil, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, o relator submeterá o feito à turma que competir o conhecimento do processo e, rejeitada tal arguição, prosseguirá o seu julgamento, nos termos dos artigos 948 e 949, I e II, do CPC:

“Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou câmara à qual competir o conhecimento do processo.

Art. 949. Se a arguição for: I – rejeitada, prosseguirá o julgamento. II – acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou seu órgão especial, onde houver.”

Assim, apenas se declara a invalidade de uma lei, de forma excepcional, quando se constata que fora editada em desconformidade com as normas previstas constitucionalmente, o que não se demostra no caso em comento, uma vez que a lei 13.654, de 2018, que revogou o inciso I, do §2°, do artigo 157, do CP e incluiu ao dispositivo, o §2°-A, dispondo que a pena aumenta-se de 2/3, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, restando em perfeita consonância com a Constituição Federal.

Em realidade, a alteração legislativa apenas reduziu a abrangência do dispositivo pena (inciso I, §2°, do artigo 157, do CP), que anteriormente, disciplinava as hipóteses de emprego de todos os tipos de armas, brancas ou não, havendo a necessidade de conferir margem de graduação à citada majorante, punindo com maior rigor o uso de arma de fogo, do que nos casos que se utilizavam de armas impróprias, especialmente as armas brancas.

Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES PENAIS. ART. 157, §2º II, V e §2º-A, I C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRIMEIRO APELANTE: ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INTER CRIMINIS PERCORRIDO INTEGRALMENTE. NÃO CABIMENTO. DIMINUIÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA ESCORREITA. SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES: AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO §2º-A, I. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO V DO ART. 157 DO CP. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS JURIDICAMENTE RELEVANTE. REFORMA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ?COMPORTAMENTO DA VÍTIMA? EM FAVOR DOS APELANTES. INAPLICABILIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos agentes. 2. Percorrido o iter criminis em sua inteireza, ocorre a consumação do delito, pelo que descabe o pedido de desclassificação para a forma tentada. 3. As penas fixadas pelo juízo a quo são justas e adequadas, pelo que não merecem reparos. 3.1. A circunstância judicial “comportamento da vítima”, por si só, não contribui com o aumento da pena-base que, no caso, foi exasperada em razão de outras circunstâncias judiciais. Inteligência da súmula n. 23.
4. Não há inconstitucionalidade material por afronta ao Princípio da Individualização da Pena na redação do §2º-A do art. 157 do CP, que estipula a majoração da pena em 2/3.
5. É aplicável a majorante do inciso V do art.157 do Código Penal se o tempo em que as vítimas permaneceram em poder dos acusados, com suas liberdades restringidas - no caso, aproximadamente 40 minutos -, for juridicamente relevante. 6 - Apelações desprovidas. Decisão unânime.

(2019.02001111-07, 203.901, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-21, Publicado em 2019-05-22)

Dessa forma, não vislumbro a suposta inconstitucionalidade alegada, razão pela qual rejeito a tese arguida.

De igual forma, não há como excluir as causas de aumento referente ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em que o magistrado aplicou em 2/3, fundamentando-se:
“NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA:, as circunstâncias fáticas do delito, justificam o acréscimo implementado à pena, na fração de 2/3, pela presença de duas majorantes do roubo, tendo em vista que o crime foi cometido por dois agentes, mediante uso de arma de fogo, sendo a vítima alvejada por disparos com o referido armamento. Tais fatos revelam extrema violência, ousadia e perversidade, justificando-se o acréscimo adotado. Assim considerando a majorante do emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas, aumento a pena no patamar de 2/3, totalizando 07 (sete) anos e 11 (onze) meses e 28 (vinte oito) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa (...)”
(fls. 150)

Assim, não há que se falar em exclusão das causas de aumento ou diminuição do
quantum
aplicado em 2/3.

De igual maneira, deve ser mantido o
quantum
referente a tentativa, aplicado pelo juízo sentenciante em 1/3, vez que se aproximou de sua consumação. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO: DOSIMETRIA.
DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO EM 1/2 (METADE). IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU O ITER CRIMINIS EM SUA QUASE TOTALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
quantum
da causa de diminuição de pena referente à tentativa deve atender ao percurso do crime que fora cometido, ou seja, quanto maior a aproximação da consumação delitiva, menor é o abrandamento da pena pela incidência dessa minorante, devendo ser mantido o redutor em 1/3 (um terço), como fora fixada pelo juízo sentenciante.
Ademais, é válido destacar que o crime na modalidade tentada traz a possibilidade de redução entre o limiar de 1/3 (um terço) até a 1/2 (metade), no que se considera que, quanto mais próximo da consumação, menor será o
quantum
a ser reduzido, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso, haja vista que os réus (Jorge, Lailson e Heron) já estavam finalizando o delito quando a polícia chegou ao local e interrompeu a ação delituosa, sendo, portanto, escorreita a aplicação de 1/3 (um terço), ressalvando que ainda teve uma negociação que durou 03 (três) horas, com as vítimas sendo mantidas reféns por esse período. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2019.05154997-20, 210.828, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17)

Dou por prequestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 27/09/2022